Tribunal: TJDFT
Processo: 0755736-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACRÉSCIMOS ART. 523, § 1o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está preclusa a insurgência da parte agravante acerca das matérias correlatas aos acréscimos do art. 523, § 1o do CPC e à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC.
4. Na hipótese dos autos, as questões relativas aos acréscimos do art. 523, § 1o do CPC e à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios estão preclusas, uma vez que já foram decididas pelo Juízo a quo em decisão da qual não foi interposto recurso.
5. Assim, patente a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2078388 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão no 2085838 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.